Tribunal: TJSP
Processo: 2206034-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO ANTERIOR APRECIADO PELA 34a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA - RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000194714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2206034-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ERIC UNIVERSO RODRIGUES BRASIL e THATIANA DE
CAMARGO RIQUETO RODRIGUES BRASIL, são agravados FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, AMAZONAS PRIME
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e TUMI RENT CAR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206034-12.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ERIC UNIVERSO RODRIGUES BRASIL E OUTRO
AGRAVADOS: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. E
OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO F.R. DE SANTANA 1a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40957
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
C/C
INDENIZATÓRIA

DECISÃO
QUE
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA
DA COAUTORA E DETERMINOU A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

RECURSO ANTERIOR APRECIADO PELA
34a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
-
OCORRÊNCIA
DE
PREVENÇÃO
-
REDISTRIBUIÇÃO
DIRECIONADA - RECURSO DE QUE NÃO
SE CONHECE
Agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 401/405 que, nos autos da ação de rescisão de contrato de
compra e venda de veículo automotor cumulada com pedido indenizatório por
danos materiais e morais, reconheceu a ilegitimidade de Thatiana de Camargo
Riqueto Rodrigues Brasil para figurar no polo ativo da demanda, e, determinou
a realização de perícia técnica para que se verifiquem os vícios ou defeitos
eventualmente existentes no veículo.
Buscam
os
Agravantes
a
reforma
do
pronunciamento, alegando em suma, que o Código de Defesa do Consumidor
prevê, no artigo 14, que o fornecedor de serviços responde pela reparação de
danos causados, enquanto o artigo 17 preceitua que se equiparam a
consumidores todas as vítimas do evento, discorrendo, assim, acerca da
legitimidade da coautora Thatiana de Camargo Riqueto Rodrigues Brasil.

Afirmam, assim, que a coautora Thatiana foi diretamente atingida pelas falhas
no veículo, sofrendo danos de ordem material e moral. Asseveram, por fim, ser
desnecessária a produção de prova técnica pericial para verificação sobre o
problema que acomete o veículo dos Agravantes, pois a empresa requerida é a
melhor expert em seu próprio produto.
Recurso
regulamente
processado,
com
resposta dos Agravados a fls. 418/421 e 423/427.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
contra decisão que reconheceu a ilegitimidade da coautora Thatiana, e,
determinou a realização de perícia técnica no veículo automotor, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório por danos
materiais e morais.
Pelo que dos autos consta, o presente recurso
não pode ser conhecido por esta Colenda 33a Câmara de Direito Privado, eis
que reconhecida a prevenção da 34a Câmara de Direito Privado.
Com efeito, dispõe o artigo 102 do Regimento
Interno deste E. Tribunal que:
“Art. 102. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
Assim, no caso vertente, consta o julgamento
de Agravo de Instrumento, de no 2044581-08.2019.8.26.0000, oriundo do
mesmo processo, tendo como relator o E. Desembargador Gomes Varjão (fls.
394/398).

Portanto, ficou estabelecida a prevenção da E.
34a Câmara de Direito Privado desta Colenda Corte.
Ante o exposto, não conheço do recurso,
determinando-se a redistribuição direcionada dos autos à Egrégia 34a Câmara
de Direito Privado, nos termos do art. 102, do Regimento Interno deste
Tribunal.
LUIZ EURICO
RELATOR